Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009800-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA MELGAREJO ROSA - CPF: 856.503.660-04 (ADVOGADO), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), LUCIANA MACHADO DA SILVA - CPF: 011.241.460-59 (PACIENTE), KATHRYN VON BRAUN - CPF: 018.374.031-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NATAN NOGUEIRA LOPES - CPF: 485.161.868-90 (ADVOGADO), MATEUS MARQUES CONCEICAO - CPF: 903.996.920-53 (ADVOGADO), BRUNA MELGAREJO ROSA - CPF: 856.503.660-04 (IMPETRANTE), NATAN NOGUEIRA LOPES - CPF: 485.161.868-90 (IMPETRANTE), MATEUS MARQUES CONCEICAO - CPF: 903.996.920-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009800-18.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANA MACHADO DA SILVA
IMPETRANTE: BRUNA MELGAREJO ROSA, NATAN NOGUEIRA LOPES, MATEUS MARQUES CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – MEDIDAS PROTETIVAS – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO QUE JUSTIFICOU AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“
Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consorcio Lei Maria da Pena,

a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial”.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP).

A persistência da situação de risco – exteriorizada no fato de a ofendida procurar a polícia novamente, informando que a paciente insiste em se aproximar dela –, constitui fundamento idôneo para manter as restrições impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009800-18.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANA MACHADO DA SILVA
IMPETRANTE: BRUNA MELGAREJO ROSA, NATAN NOGUEIRA LOPES, MATEUS MARQUES CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luciana Machado da Silva,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em decorrência das medidas protetivas deferidas nos autos n.
1018810-28.2022.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
n
o dia 06 de dezembro de 2022, Karthryn Von Braun compareceu ao plantão de atendimento à vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá para registrar o Boletim de Ocorrência nº 2022.335908. Na oportunidade, foi relatado que Luciana teria assediado a vítima de forma reiterada, apresentando comportamento inadequado, causando medo e temor, requerendo, por essa razão, a concessão de medidas protetivas
”, que foram deferidas; 2) “
no dia 19 de dezembro de 2023, a 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, confirmou a decisão liminar, mantendo as medidas protetivas em favor da vítima
; 3) “
a manutenção da medida protetiva fica atrelada à configuração de fatos contemporâneos ou novos, e não o contrário. Ou seja, a revogação é medida que se impõe quando não mais existem os fatos ensejadores referentes à primeira medida”
; 4) “
diante da natureza jurídica penal das medidas protetivas, tanto a sua incidência e manutenção, demandam a necessidade e adequação, assim como se aduz do art. 283 do CPP, devendo ser revista periodicamente (art. 282, §5º, do CPP), sempre em atenção ao princípio da ponderação
”; 5)
“a paciente foi removida em 30 de janeiro de 2023 para o interior do Estado, ainda que sua aprovação no certame público tenha se destinado ao exercício das funções no polo de Cuiabá. Fato é que a partir dessa data, a paciente não mais frequenta o mesmo local de trabalho que a vítima
”; 6) “
o afastamento do local de trabalho, importa violação de maneira direta tanto da liberdade de ir e vir da Paciente, que se vê distante de Cuiabá, como também da própria dignidade da Paciente, que mesmo após 15 meses, não se vislumbra nenhuma ação penal contra si referente à presente discussão, o que representa para si enorme carga diante da MPU’s
” ; 7) “
a decisão exarada carece de fundamentação, mostrando-se teratológica, a medida em que se limita ao argumento de que a revogação das medidas protetivas demanda fato novo para ensejar a demonstração da sua desnecessidade
”.

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem “
para que seja revogada integralmente a Medida Protetiva de Urgência contra a Paciente
” (
Id.
209660248 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id. 209945168 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 210587179 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 211941152 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009800-18.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a vítima procurou a delegacia de polícia e descreveu o comportamento da paciente, nos seguintes termos:

Q
ue a declarante KATHRYN CAMARGO [declara] que conheceu a suspeita LUCIANA MACHADO quando tomou a posse do cargo de Técnico em Necrópsia no ano 2018 nessa capital; Que no início a suspeita parecia querer ser sua amiga, fazia diversos elogios referente ao corpo da declarante; Que fazia questão de trocar plantões, para trabalhar com declarante; Que a suspeita comprava lanches e deixava para declarante no trabalho;
Que a situação foi piorando quando a suspeita começou a tentar forçar um possível relacionamento com a declarante, momento esse que ela se tornou CHEFE DIRETA; Que após a suspeita se tornar chefe começou a dar investidas claras que queria um relacionamento
;
Que a suspeita tentou beijar a declarante dentro da viatura em momento de ocorrência
;
Que por diversas vezes a suspeita chegou de pegar apertar a bunda da declarante nas dependências do local de trabalho
;
Que em um treinamento do grupo de atuação de pericias especiais a suspeita chegou de comentar que a declarante era sua namorada
, a declarante deve conhecimento dessa informação após um tempo e decidiu sair do grupo pois ficou atordoada;
Que a suspeita, como chefe da declarante, chegou de enviar e-mail oficial com o assunto (OLÁ MINHA GOSTOSA);
QUE a declarante nunca retribuiu as investidas da suspeita;
Que a declarante, após se casar no ano de 2019, a suspeita com raiva começou a perseguir administrativamente
; Que a suspeita fez diversas denúncias infundadas na corregedoria e no Ministério Público contra a declarante;
Que no ano 2020 a declarante foi receber um plantão da suspeita no qual ela disse (eu vou fazer você ser exonerada, eu vou destruir você, e como você está no estágio probatório, você não vai ter nem direito de se defender), que após esse episódio a declarante ao sair do plantão ficou extremamente desestabilizada e tentou contra sua própria vida
; Que após a declarante ter sido testemunha de um processo administrativo acusada de agir com falta de urbanidade no tratamento com os colegas e cidadãos e usar irregularmente arma de fogo número 295441/2019 contra a suspeita, o situação foi se agravando ainda mais no local do trabalho com todos;
Que no ano de 2021 em uma confraternização com a equipe do IML, a declarante foi até o banheiro e nisso a suspeita foi correndo atrás, outras servidoras por medo e saberem do histórico da suspeita foram atrás
; QUE a suspeita começou a namorar com um servidora que era do gabinete do Diretor do IML, a suspeita começou a coagir a todos os colegas usando essa informação; Que no ano de 2021 a suspeita fez uma troca de plantão para trabalhar a declarante e fez questão de dizer e mostrar que estava armada, no mesmo momento a declarante comunicou o chefe imediato passando a informação, mas ele disse que a suspeita poderia usar pois ela estava com o porte de arma; Que no ano de 2022 a declarante deve o afastamento de 30 dias pelo diagnostico de depressão; QUE a suspeita continuou com perseguições e no mês de agosto a declarante tentou contra sua vida novamente;
Que após todo esse tempo somente agora a declarante conseguiu forças para denunciar a situação, pois já havia solicitado para chefia remanejar seu local de trabalho mas não foi concedida
; Que no dia 02/12/2022 a declarante teve um crise de pânico dentro das dependências do IML, que o coordenador e gerente da necropsia estavam presente [...]
(Id. 209663152 - pág. 3-4).

Diante disso, em 7-12-2022, foram estabelecidas as seguintes medidas protetivas:

Proibição à agressora de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição à agressora de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses.

No que se refere ao pedido de “
suspensão da posse e/ou restrição do porte de armas de fogo
”, determino, a devolução da presente medida protetiva à Autoridade Policial para que cumpra o disposto no art. 12, inciso VI-A, da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n.º 13.880/2019), verificando se a agressora possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, junte aos autos essa informação, bem como, notifique a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento)

(autos n.
1018810-28.2022.8.11.0042 – Id. 105754076).

A legalidade das restrições foi analisada no
Habeas Corpus
n.
1026364-43.2022.8.11.0000, julgado em
28-2-2023
, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL – MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS – REVOGAÇÃO INVIÁVEL – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVIDÊNCIA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA –
ORDEM DENEGADA
.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Pena têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e, por se tratarem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Em
19-12-2023
, o feito foi
sentenciado
e as restrições mantidas,
verbis
:

Conforme exposto no relatório, trata-se o presente feito de medida protetiva, requerido por KATHRYN VON BRAUN, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de LUCIANA MACHADO DA SILVA.

Importante ressaltar que as medidas protetivas deferidas têm natureza cível e não penal, sendo certo que a concessão de qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença do “
fumus boni iuris”
e do “
periculum in mora”
, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional.

A Lei 11.340/06 em seu artigo 19, §4º estabelece que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária e avaliada a situação de risco da ofendida, foram deferidas as seguintes medidas protetivas:

Proibição à agressora de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição à agressora de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses.

No que se refere ao pedido de “
suspensão da posse e/ou restrição do porte de armas de fogo
”, determino, a devolução da presente medida protetiva à Autoridade Policial para que cumpra o disposto no art. 12, inciso VI-A, da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n.º 13.880/2019), verificando se a agressora possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, junte aos autos essa informação, bem como, notifique a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).

O
fumus boni iuris
no presente caso decorre da demonstração de indícios da existência de violência doméstica, através das declarações da vítima prestadas na delegacia e registrada no Boletim de Ocorrência, além do termo de declaração da vítima relatando um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Já o “
periculum in mora
” representa a demonstração da necessidade da medida para salvaguardar a vítima, as quais vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, ressaltando que a medida determina apenas o afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não acarretando desarrozoada restrição à liberdade do requerido. Nesse sentido transcrevo os seguintes julgados:

[...]

Outrossim, importante destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente de tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial, do registro de boletim de ocorrência
[1]
, da existência de ação principal ou representação criminal contra o eventual agressor.

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

[...]

Por fim, apesar do pedido de revogação das medidas protetivas, verifico que a vítima pleiteou a prorrogação das medidas protetivas e, inclusive, a vítima chegou a registrar posteriormente um novo boletim de ocorrência noticiando aproximações indevidas (ID. Num. 106314028), o que corrobora a manutenção destas ordens cautelares

Sendo assim, considerando as situações narradas, as quais estão atreladas ao perigo, e não ao procedimento, bem como considerando que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, fica configurada, ainda, a necessidade da vigência das medidas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse ensejar a demonstração da sua desnecessidade
.

Diante do exposto,

JULGO PROCEDENTE o pedido e, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR, mantendo as medidas protetivas em favor da requerente
(autos n.
1018810-28.2022.8.11.0042 – Id. 137473167).

Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“[...]
a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial” [...]
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Assim sendo, o fato de a ofendida procurar a polícia novamente, informando que a paciente insiste em se aproximar dela, constitui fundamento idôneo para manter as restrições impostas, como forma de resguardar sua integridade física e psíquica.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Conforme destacado na decisão ora impugnada, o Tribunal de origem, ao restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do agravante,
apresentou fundamentação concreta, haja vista que "a vítima foi categórica em manifestar pelo interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência, pois seu ex-companheiro havia aparecido no seu antigo endereço e temia que se ele soubesse da revogação das proibitivas contra ele, apareceria e a ameaçaria novamente"
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.057/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

[...] Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo). Cabível, dessa maneira,
o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.
[...]
(STJ, REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).

A persistência da situação de risco arrefece inclusive a alegada falta de contemporaneidade das medidas:

[...] “a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. A alegação de suposta alteração do contexto fático entre a decretação da custódia preventiva, em 6/8/2022, e o cumprimento do mandado de prisão, em 27/1/2023, não se verifica na espécie, em razão da renovação do pedido de fixação de medidas protetivas feito pela vítima em 24/1/2023, o que indica a persistência dos motivos que ensejaram a sua concessão. [...]
(AgRg no RHC n. 180.692/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

[...] Não obstante os supostos delitos contra a dignidade sexual da vítima menor de idade se tenham encerrado no ano de 2021, as provas colhidas antecipadamente nos autos revelam que os abusos em tese praticados contra ela e suas irmãs mais velhas teriam perdurado por mais de uma década, situação que, à luz da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, é suficiente para demonstrar a razoável probabilidade de reiteração criminosa, justificando, pela jurisprudência desta Corte Superior, medidas cautelares até mais gravosas do que as deferidas nestes autos. [...]
(STJ, APn n. 1.041/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Ademais, como consignei no julgamento anterior,
“
na v
ia eleita, descabe analisar o argumento de que a remoção da paciente, por ato do Diretor-Geral da Politec, por causa das cautelares deferidas em benefício da vítima, é ilegal. O habeas corpus se destina a proteção da liberdade física do indivíduo. Se há recurso, ou outra medida própria prevista para se insurgir contra o ato coator, não se pode utilizá-lo. A lotação de servidores públicos se submete à conveniência e discricionariedade administrativa. Apenas em caso de teratologia, ou flagrante ilegalidade, o mandado de segurança pode ser manejado
”.

Por fim, ressalto que, em recente decisão datada de
26-2-2024
,
o Superior Tribunal de Justiça
confirmou a legalidade das restrições estabelecidas em desfavor da paciente, mantendo-as na integralidade
(
RHC
177951 - MT (2023/0087441-9) (Id. 209663153 - pág. 68-73).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024